Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-36.2018.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000847-36.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0002-09 (APELANTE), CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - CPF: 101.253.077-99 (ADVOGADO), VERONICA APARECIDA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 228.059.118-90 (ADVOGADO), VINICIUS JUCA ALVES - CPF: 021.355.984-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA SISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA - CONTINUIDADE DO TRAMITE EM SISTEMA FÍSICO — RESOLUÇÃO N. 3, DE 12 DE ABRIL DE 2018 — DESNECESSIDADE — PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO — EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO PROVIDO.

O processo tem de ser instrumento eficaz de solução dos conflitos. O consumidor do serviço judiciário deve recebê-lo de forma adequada, pronta e eficiente. A técnica não deve ser um fim último, mas estar a serviço de uma finalidade, qual seja a obtenção de resultado que atenda ao que se espera do processo, do ponto de vista ético, político e social.

A Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, introduziu o princípio da duração razoável do processo, que acrescentou ao art. 5º o inciso LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação”.

O princípio da instrumentalidade das formas foi expressamente consagrado no art. 188 do CPC, e estabelece que "os atos e os termos processuais independem de forma determinada salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.

Não obstante à previsão normativa, não se pode olvidar que o Sistema PJe está adaptado para permitir a vinculação dos embargos à execução a outro procedimento correlato em trâmite por meio eletrônico, sistema Apolo (PEA), não havendo de fato, fundamento razoável para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, visto que cria óbice ao direito a apresentação de defesa pela parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.1000847-36.2018.8.11.0013, movidos em desfavor do
Município de Pontes e Lacerda
, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por considerar que
“com o advento do novo sistema implantado no Poder Judiciário, qual seja, o Processo Judicial Eletrônico (PJe), ficou consignado que os processos que estão em andamento e que receberão incidentes processuais ou tiverem ações conexas, deverão continuar tramitando na mesma forma que tramita o principal, mesmo que distribuídos após a data da implantação do referido sistema”
(Id. 6759504).

Em suas razões, o Apelante alega que a decisão merece ser reformada, uma vez que o Sistema PJe está adaptado para permitir a vinculação dos embargos à execução a outro procedimento correlato em trâmite por meio eletrônico - sistema Apolo (PEA).

Assevera que a distribuição não poderia se dar de forma diversa, visto que a Portaria nº 394/2018-PRES - que implanta o Sistema Processo Judicial Eletrônico - nas Varas Cíveis da Comarca de Pontes e Lacerda determina a obrigatoriedade da utilização do sistema PJe para distribuição de novas ações (como os Embargos à Execução Fiscal), após 09/05/2018.

Com essas considerações, requer que, uma vez conhecido o presente Recurso de Apelação por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, seja-lhe dado integral provimento, reformando-se a sentença guerreada, para que se dê continuidade aos presentes Embargos à Execução Fiscal no sistema PJe, tendo em vista que: (a) a execução fiscal correlata já tramitava por meio virtual; (b) a Portaria nº 394/2018-PRES é expressa no sentido de que, a partir de maio de 2018, a utilização do PJe é obrigatória; e (c) os Embargos e a Execução Fiscal já estão vinculados pelo próprio PJe à Execução Fiscal nº 11782-89.2017.8.11.0013 (Id. 6759510).

O Município de Pontes e Lacerda apresentou manifestação requerendo
a redistribuição deste recurso de Apelação para que seja analisado junto ao Agravo de Instrumento 1000367-63.2019.8.11.0000 (Id. 27510956).

A movimentação processual de Id. 89494451, certificou a designação desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo para julgamento do feito.

Sem contrarrazões, da parte Apelada.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a pessoa jurídica de direito privado, Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, ajuizou os Embargos à Execução Fiscal com pedido de efeito suspensivo em desfavor do Município de Pontes e Lacerda/MT.

Contudo, o juízo de primeiro grau, ao verificar que os embargos são consequência da ação de Execução Fiscal sob n. 11782-89.2017.811.0013, Código 157883, que tramitava junto ao Sistema Apolo, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por considerar que
“com o advento do novo sistema implantado no Poder Judiciário, qual seja, o Processo Judicial Eletrônico (PJe), ficou consignado que os processos que estão em andamento e que receberão incidentes processuais ou tiverem ações conexas, deverão continuar tramitando na mesma forma que tramita o principal, mesmo que distribuídos após a data da implantação do referido sistema”
(Id. 6759504).

Irresignada, a Apelante apresentou seu inconformismo, requerendo a reforma da decisão, com o escopo de conferir prosseguimento aos Embargos à Execução Fiscal no sistema PJe, tendo em vista que: (a) a execução fiscal correlata já tramitava por meio virtual; (b) a Portaria nº 394/2018-PRES é expressa no sentido de que, a partir de maio de 2018, a utilização do PJe é obrigatória; e (c) os Embargos e a Execução Fiscal já estão vinculados pelo próprio PJe à Execução Fiscal nº 11782-89.2017.8.11.0013 (Id. 6759510).

Pois bem.

O imbróglio a ser dirimido cinge-se a apurar a extinção do processo em razão da imprescindibilidade de utilização do Sistema Apolo, na tramitação dos Embargos à Execução Fiscal vinculados à Execução Fiscal sob n. 11782-89.2017.811.0013, Código 157883.

Para tanto, dispõe o art. 13, da Resolução nº 03/2018-TP:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data,
exceto
quando:

I – o processo
principal já estiver baixado

II – se tratar de
cumprimento de sentença
,
observada a estratégia de digitalização do acervo físico
a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física.

§ 3º Excepcionalmente, poderá o magistrado, a seu critério, decidir pela continuação do trâmite da ação em meio eletrônico”.
Destaquei.

Da literalidade da
análise
do artigo mencionado, entende-se que a Resolução estabeleceu duas exceções à regra de continuidade de tramitação em autos físicos, o que não foi observado pela Apelante.

Com efeito, à primeira vista, o ato sentencial não demandaria retificação.

Entretanto, em análise acurada do tema e considerando que as normas processuais devem ser interpretadas sob a ótica constitucionalista, respeitando as diretrizes por ela estabelecidas, entendo que, no caso concreto, faz-se necessário, assegurar a efetividade do processo.

Isto porque o processo tem de ser instrumento eficaz de solução dos conflitos. O consumidor do serviço judiciário deve recebê-lo de forma adequada, pronta e eficiente. A técnica não deve ser um fim último, mas estar a serviço de uma finalidade, qual seja, a obtenção de resultado que atenda ao que se espera do processo, do ponto de vista ético, político e social.

Ademais foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o princípio da duração razoável do processo, que acrescentou ao art. 5º o inciso LXXVIII, no qual prevê:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação”.

Ato contínuo, o art. 4º do CPC reproduz esse dispositivo, explicitando que ele se estende também à atividade satisfativa:
“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Com efeito, milita em favor da parte o princípio da instrumentalidade das formas, que foi expressamente consagrado no art. 188 do CPC, que assim estabelece:
“Os atos e os termos processuais independem de forma determinada salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”
.

Desse modo, a desobediência a determinada forma prescrita na lei processual não invalidará o ato que tenha atingido o resultado para o qual foi previsto.

Nesse sentido, o STJ entende que
“apesar de a certidão de intimação da decisão agravada constituir peça obrigatória para a formação do instrumento do agravo (art. 525, I, do CPC), sua ausência pode ser relevada desde que seja possível aferir, de modo inequívoco, a tempestividade do agravo por outro meio constante dos autos. Esse posicionamento é aplicado em homenagem ao
princípio da instrumentalidade das formas para o qual o exagerado processualismo deve ser evitado de forma a que o processo e seu uso sejam convenientemente conciliados e realizados
”
. Precedentes citados: REsp 676.343/MT,Quarta Turma,DJe 08/11/2010;e AgRg no AgRg no REsp 1.187.970/SC, TerceiraTurma,DJe 16/08/2010” (REsp 1.409.357/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/05/2014).

Assim, não obstante à previsão normativa, não se pode olvidar que o Sistema PJe está adaptado para permitir a vinculação dos embargos à execução a outro procedimento correlato em trâmite por meio eletrônico, sistema Apolo (PEA). Enquanto que, nesta transição eletrônica dos processos, é corriqueira a materialização ou a digitalização dos autos, não havendo de fato, fundamento razoável para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo.

A propósito, em processo da minha relatoria, com situação semelhante, restou decidido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A – RESOLUÇÃO N. 3, DE 12 DE ABRIL DE 2018 — JUNTADA EM PDF – DOCUMENTOS LEGÍVEIS — PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO — EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

O processo tem de ser instrumento eficaz de solução dos conflitos. O consumidor do serviço judiciário deve recebê-lo de forma adequada, pronta e eficiente. A técnica não deve ser um fim último, mas estar a serviço de uma finalidade, qual seja a obtenção de resultado que atenda ao que se espera do processo, do ponto de vista ético, político e social.

A Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, introduziu o princípio da duração razoável do processo, que acrescentou ao art. 5º o inciso LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação”.

Por sua vez, art. 4º do CPC repete esse dispositivo, explicitando que ele se estende também à atividade satisfativa: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

O princípio da instrumentalidade das formas foi expressamente consagrado no art. 188 do CPC, que assim estabelece: “Os atos e os termos processuais independem de forma determinada salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.

A desobediência a determinada forma prescrita na lei processual não invalidará o ato que tenha atingido o resultado para o qual foi previsto.

Considerando que os documentos que instruem o agravo de instrumento, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não há justificativa razoável para o não conhecimento deste recurso, sob pena configurar-se excesso de formalismo.

É aplicado em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas para o qual o exagerado processualismo deve ser evitado de forma a que o processo e seu uso sejam convenientemente conciliados e realizados. Precedentes STJ (REsp 676.343/MT).

(N.U 1010138-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

Desse modo, entendo que a sentença deve ser anulada, de modo que os embargos à execução, caso a execução ainda esteja em trâmite físico, devem ser materializados e apensados à execução. E, caso a execução tenha sido digitalizada, determinar a "associação" deste processo ao da execução.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, e anulo a sentença vergastada, restituindo os autos à comarca de origem, para regular prosseguimento, de modo que
embargos à execução, caso a execução fiscal ainda esteja em trâmite físico, devem ser materializados e apensados à execução; e, caso a execução fiscal tenha sido digitalizada, determinar a "associação" dos embargos ao da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021